Tribunal: TJBA
Processo: 8040110-50.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8040110-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE IBIPEBA Advogado(s): JOANA PEREIRA SANTOS, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR. ACOLHIMENTO. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. REJEIÇÃO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS. FESTEJOS JUNINOS. DEVER DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AÇÃO SOCIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040110-50.2024.8.05.0000, em que figuram como autor o MUNICÍPIO DE IBIPEBA e réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do voto do relator.